Tribunal: TJSP
Processo: 1033758-56.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de débitos - IPTU – Lançamentos retroativos efetuados após fiscalização que constatou a construção de terraço descoberto – Área não computável para os coeficientes construtivos, mas tributáveis para a cobrança de IPTU (Art. 12 da Lei Municipal 10.235/86, com as alterações do art. 18, da Lei Municipal no14.256/06 e Instrução Normativa SF/SUREM No 9 de 11/05/2016) -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de débitos - IPTU – Lançamentos retroativos efetuados após fiscalização que constatou a construção de terraço descoberto – Área não computável para os coeficientes construtivos, mas tributáveis para a cobrança de IPTU (Art. 12 da Lei Municipal 10.235/86, com as alterações do art. 18, da Lei Municipal no14.256/06 e Instrução Normativa SF/SUREM No 9 de 11/05/2016) - Confirmação por prova pericial - Área do terraço equivalente a 1,65% do terreno (área total construída de 24.727,83 m2, sendo 375,20 m2 de laje descoberta) – Exceção prevista no artigo 108 da Lei 16.642/2017, regulamentada pelo art.102 do Decreto n o 57.776/17 – Cobrança do IPTU permitida tão somente para terraço aberto cuja metragem seja superior a 5% da área total do terreno – Anulação dos lançamentos retroativos - Sentença reformada - Recurso provido.